Tribunal: TJDFT
Processo: 0008796-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008796-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ante a publicação do v. acordão paradigma relativo ao Tema 1.170 do STF (RE 1.317.982), remetam-se os autos à Presidência deste Tribunal para processamento dos recursos constitucionais sobrestados nestes autos (ID: 46298861). Brasília, 8 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador